Tribunal: TJMT
Processo: 1052749-31.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052749-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso proposta contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por supostos danos em equipamentos causados por oscilação de tensão elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente da falha na prestação do serviço público de energia elétrica e da existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados da autora, de modo a justificar a condenação regressiva pretendida.

III. Razões de decidir

3.

A seguradora autora limitou-se a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, sem a devida imparcialidade ou chancela judicial, tampouco conservação dos bens danificados para eventual perícia, fragilizando a força probatória dos documentos.

4.

Os relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária.

5.

A empresa ré trouxe documentos extraídos de seus sistemas operacionais indicando a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas.

6.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudo unilateral genérico e desacompanhado de outras provas não é suficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial independente e da preservação dos equipamentos supostamente danificados, possui valor probatório limitado e não comprova, por si só, o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha no fornecimento de energia.

2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos alegadamente causados por oscilação de tensão quando inexiste prova idônea da ocorrência do evento e de sua responsabilidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1052749-31.2024.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o objetivo de reformar a sentença proferido pelo juízo da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos da exordial da ação de regresso.

A apelante sustenta que celebrou contratos de seguro com consumidores que sofreram danos em seus equipamentos elétricos. Em razão disso, pagou as indenizações previstas nas apólices e, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), moveu a presente ação contra a entrega de energia.

Alega que os danos foram ocasionados por falha no serviço prestado pela ré, consistente em
oscilações e descargas elétricas na rede de distribuição
, e que tais danos são
comprovados por laudos técnicos e relatórios de ajustes
elaborados por empresas especializadas e independentes.

Afirma que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à
inversão do ônus da prova,
pois a segurança, sub-rogada nos direitos do segurado, possui hipossuficiência técnica quanto aos dados sob controle da transação.

Assevera que a
responsabilidade objetiva da entrega
, com base no art. 37, §6º da Constituição Federal e nas normas da ANEEL (Resolução nº 1000/2021), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de comprovar culpa.

Verbera que a não realização de perícia ou apresentação de equipamentos danificados não compromete a ação, já que os bens foram consertados ou descartados por necessidade, e os laudos técnicos são válidos e suficientes.

Ao final, requer-se a
reforma da sentença de improcedência
e a
especificação da exigência de ressarcimento integral dos valores pagos
.

Preparo recolhido – Id. 296924845.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível

por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
, com o objetivo de reformar a sentença proferido pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos da exordial da ação de regresso.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, os quais, embora possam constituir indícios de prova,
não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária
, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

Ademais, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos trazidos aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de variação de tensão apta a ensejar o dano.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025